Tribunal: TJMT
Processo: 0003009-34.2017.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003009-34.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANE MENDONCA SIQUEIRA REZENDE - CPF: 781.936.801-20 (VÍTIMA), ADAO MARCOS BATISTA REZENDE - CPF: 513.759.231-53 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTE
NÇA CONDENATÓRIA – ART. 129,§

9o, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/2006
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO IMPROVIDO.

Na hipótese, restou comprovada a existência de lesão corporal sofrida pela ofendida em decorrência das agressões praticadas pelo réu, diante da presença de provas técnicas (laudo pericial), impondo, portanto, a manutenção das condenações.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 3009-34.2017.811.0020, Código 83088, que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, na qual
Adão Marcos Batista Rezende
, condenado pelo art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção,

a ser cumprida em regime

aberto. (Id. 22266984 - Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
. (Id. 24973988)

Em resposta, o Ministério Público pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se na integra os termos da r. sentença. (Id. 24973998)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 31200490)

“ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N° 11.340/06 – INCONFORMISMO – BUSCA O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA COM VALOR PROBATÓRIO –
DESPROVIMENTO DO APELO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Adão Marcos Batista Rezende
, pelo art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Peço vênia para transcrever a denúncia: (Id. 24801463)

“(...) Consta nos autos que, no dia 13 de maio de 2017, por volta das 21h30min, na Rua Doutor José Morbeck, no Bar Zero Grau, centro, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física de sua convivente, Adriane Mendonça Siqueira Rezende, dando causa as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito (fls.17/ 18).

Consta nos autos que a vítima convive maritalmente com o denunciado, sendo que na data e horário encimados, Adriane foi informada que seu esposo se encontrava ingerindo bebida alcoólica e estava com o filho de 03 anos do casal.

Ato continuo, a vítima saiu a procura do denunciado, eis que o localizou no Bar Zero Grau, ocasião em que Adriane foi em direção ao increpado e iniciou um desentendimento.

Em seguida, durante a discussão, o denunciado desferiu socos, chutes e empurrões na vítima, causando intenso sangramento na boca de Adriane, bem corno as lesões descritas no laudo de fls. 14/18.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ADAO
MARCOS BATISTA REZENDE, Vulgo “Adão da Madeireira”, como incurso nas penas do art. 129, § 9o, do Código Penal
, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja citado para a oferta de defesa preliminar escrita nos termos do rito sumario do Código de Processo Penal (art. 41 da lei 11.340/2006), processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente a vítima e as testemunhas abaixo arroladas. (...).”

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 24197459); laudo pericial de exame de corpo de delito (Id. 24970985) e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

No que tange ao pleito absolutório do crime de lesão corporal, sob o argumento de que, não existem provas suficientes para condenação, analisando as provas contidas nos autos tenho que, não assiste razão ao apelante.

A vítima, perante a autoridade policial assim declarou: (Id. 24970981)

“(...) QUE a declarante afirma que é casada com ADÃO MARCOS BASTISTA REZENDE há cerca de dezenove anos, e na data de ontem 13/05/2017, seu esposo teria saído na parte da manhã para trabalhar e não retornou para o almoço, sendo que a declarante ligou para seu esposo, e ele teria dito a declarante que não iria almoçar e que iria matar um vaca, e que levaria o filho do casal DAVI MARCOS MENDONÇA REZENDE, que conta apenas com três anos de idade; QUE a declarante diz que por volta de 15h:50min, seu esposo mandou uma mensagem dizendo que estava na casa de amigo bebendo cerveja e após essa contato não mais falou com seu esposo ADAO; QUE por voltada 22h:20min, a declarante recebeu uma ligação de seu outro filho EMANUEL MENDONÇA SIQUEIRA BATISTA REZENDE, de doze anos de idade, sendo que ele relatou a declarante que estava na casa de sua avó, mãe do esposo da declarante e presenciou uma pessoa que teria ido até o local e levado DAVI, e que este se encontrava somente vestido com uma calca e estaria sem nenhuma camiseta ou camisa, e que EMANUEL informou a declarante que DAVI tinha lhe falado que estava como pai em um Posto de Combustível e ele estaria bebendo, e pediu para a declarante que fosse busca-los; QUE a declarante afirma que sofre de depressão, ansiedade e faz tratamento psiquiátrico na cidade de Goiânia, e teria ficado muito nervosa com a situação e saiu a procura de seu esposo ADÃO; QUE a declarante afirma que como reside um chácara próximo a "Aninha", desceu pelo bairro Vila Aeroporto, passando pela rua que desce da rodoviária, que ao passarem um bar denominado Zero Grau, que fica na esquina da avenida Carlos Hugueney, com rua Dr. José Morbeck, avistou que o veículo GM S10, de propriedade de seu esposo estava estacionado no local, que a declarante desceu de seu veículo e foi procurar seu esposo, e ao se aproximar do bar, avistou seu esposo sentado em uma mesa com diversas pessoas, que a declarante devido estar muito nervosa não se recorda que seja essas pessoas; QUE a declarante afirma que ao se aproximar de seu esposo desferiu um tapa em seu rosto, que em seguida ele revidou com diversos socos no rosto da declarante, chegando até mesmo a jogar a declarante no chão e ficar em cima da declarante desferindo mais socos; QUE a declarante diz que nenhuma pessoa interveio para cessar as agressões que estava sofrendo, e que a boca da declarante começou a sair muito sangue que com esse motivo a declarante acredita que ADÃO tenha cessado as agressões e saiu andando e entrou em a pé deixando o veículo no local; QUE a declarante em seguida foi até seu veículo e pegou seu aparelho celular e ligou no número 190, da polícia milita, que se fez presente no local, contudo a polícia militar chegou em duas viaturas e mesmo assim não conseguiu capturar

se esposo que saiu a pé e poucos minutos antes da chegada na viatura; QUE a declarante afirma que há cerca de dez anos já teria registrado uma ocorrência de violência doméstica, onde a declarante foi bastante agredida por seu esposo ADÃO, sendo que o mesmo chegou até ser condenado pelo crime; QUE a declarante esclarece que chegou a ficar separada de ADÃO cerca de um ano, e que seguida retornaram o relacionamento e as agressões físicas cessaram. contudo até os dias de hoje a declarante afirma que vem sofrendo diversas agressões psicológicas, onde ADÃO sempre fica dizendo que a declarante é louca, doida, desequilibrada, uma merda, que a declarante é ninguém, que o trabalho da declarante não é nada, que a declarante não consegue nem cuidar de sua vida e quer cuidar da dele; QUE perguntado para a declarante se seu esposo possui alguma arma de fogo, RESPONDEU negativamente a indagação, sabendo que ele era possuidor de uma arma, contudo a mesma teria sido roubada há cerca de dois anos; QUE a declarante MANIFESTA O DESEJO EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE ADÃO MARCOS BASTISTA REZENDE, PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL ocorrido na data de ontem 13/05/2017, e MANIFESTA O DESEJO EM SOLCITAR AS MEDIDAS PROTETIVAS QUE A LEI MARIA DA PENHA LHE GARANTE. (...).”

Em juízo, ratificou o depoimento anterior, confirmando que o ofensor, deferiu-lhe socos na região do rosto e da cabeça, causando-lhe lesões. (Id. 24974501 – Relatório Mídia)

O apelante por sua vez, perante a autoridade policial, negou os fato, informando que apenas segurou a vítima, pois a mesma estava muito nervosa, vejamos: (Id. 24971491)

“(...) QUE o interrogando informa que tem cerca de 19 anos que é casado com Adriane Mendonça Siqueira Rezende, sendo que tem três filhos com ela; QUE instado a falar acerca dos fatos ventilados no BO/PM n° 2017.160391, RESPONDEU que na data do fato, 13/05/2017, não se recorda o horário certo, mas acredita que entre 21:00 horas e 22:00 horas, chegou no "Bar Zero Grau", situado na Avenida Carlos Hugueney, e se sentou em uma mesa com alguns colegas, e alguém lhe serviu um copo de cerveja; QUE em questão de minutos, sua esposa Adriane Mendonca Siqueira Rezende, chegou no estabelecimento, porém ressalta que não viu ela chegando, sendo que ela chegou por trás da cadeira onde se encontrava sentado, e lhe desferiu dois socos em seu rosto; QUE o interrogando esclarece que Adriane estava bastante alterada e nervosa, sendo que ela gritava "me bate, me bate, eu vou te por na cadeia"; QUE esclarece que se levantou e segurou Adriane pelos braços, evitando que ela lhe agredisse e tentando acalma-la; QUE o interrogando informa que no local havia mesas e cadeiras, sendo que de repente tropeçaram em algumas cadeiras, e os dois caíram no chao; QUE acredita que Adriane machucou a boca neste momento, pois ao caírem algumas cadeiras caíram por cima; QUE o interrogando diz que se levantou e saiu a pé e foi embora; QUE deixou Adriane ali no bar, sendo que ainda de longe avistou ela chutar algumas cadeiras; QUE o interrogando afirma que não agrediu fisicamente Adriane, e acredita que ela se lesionou quando caiu entre as cadeiras e as mesas do bar; QUE perguntado ao interrogando se alguma vez agrediu ou ameaçou Adriane, RESPONDEU "não quero responder essa pergunta, se for mexer no passado tem muita coisa a meu favor"; (...).”

O apelante ratificou seu depoimento em seu interrogatório em juízo (Id. 24974501 – Relatório Mídia)

A testemunha Ataíde Borges Rezende afirmou que presenciou os fatos, que a vítima chegou muito nervosa ao local e desferiu um tapa na cara do denunciado. Assegurou que o denunciado tentou segurar a vítima para que cessasse as agressões. Assevera que estava ao lado do casal na hora da confusão e não viu o denunciado agredir a vítima em momento nenhum. (Id. 24974501 – Relatório Mídia)

A tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e se a autoria, e embora tenha o recorrente negado o ocorrido, os fatos encontra-se consubstanciada nas firmes declarações da vítima, bem como pelo laudo pericial juntados aos autos, sendo tais provas, suficientes para embasar o decreto condenatório, uma vez que o exame de corpo de delito constata ofensa a integridade corporal da vítima. (Id. 24970985)

Observa-se que o apelante não se utilizou dos meios moderados para inibir a suposta agressão da vítima, aplicou socos na região do rosto e da cabeça, assim não configura-se aqui a legitima defesa.

Destarte, mesmo tendo a Defesa alegado a ausência de prova que sustente uma condenação, baseando-se apenas na palavra da vítima, as circunstâncias que envolvem o caso concreto e o conjunto probatório carreado aos autos não deixam dúvida acerca da prática delitiva pelo réu.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial devidamente assinado por médico legista, deve, sem dúvida, prevalecer.

Neste sentido, a jurisprudência desta E. Corte,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

Ademais, não se verifica, no presente caso, por parte da vítima, qualquer intensão de prejudicar o ofendido.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Adão Marcos Batista Rezende
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020